Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilva de Lima Rodrigues contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 33369669) que negou provimento à apelação da embargante em rejulgamento determinado pelo c. STJ, diante do parcial provimento do recurso especial interposto pela embargante, em que a relatora Ministra Regina Helena Costa decidiu que este Tribunal de Justiça procedesse ao reexame da apelação, para verificar se comprovada a cegueira monocular da recorrente. Colaciono abaixo a ementa do acórdão embargado (Id 31710075): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSIONISTA DISTRITAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INC. XIV DO ART. 6o DA LEI N. 7.713/1988. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO DE SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA FLEXIBILIZADA PELA JURISPRUDÊNCIA. RELATÓRIOS SUBSCRITOS POR MÉDICOS PARTICULARES. CEGUEIRA MONOCULAR AFIRMADA CONQUANTO AUSENTE EXAME DE CAMPIMETRIA E RESPECTIVO LAUDO FIRMADO POR PROFISSIONAL DA MEDICINA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL LAUDO PERICIAL QUE NÃO IDENTIFICA A CEGUEIRA MONOCULAR PELA AUSÊNCIA DE INDISPENSÁVEL EXAME DE CAMPIMETRIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO SUPRIDA PELA PARTE AUTORA. PROVA DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA AOS PERITOS OFICIAIS, EMBORA VIÁVEL E ACESSÍVEL SUA PRODUÇÃO PELA PARTE QUE SE AFIRMA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO AFASTADA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Recurso de apelação. Reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça para verificação da existência de prova afirmativa de portar a autora deficiência por cegueira monocular. Revisão dita necessária por ter aquela Egrégia Corte firmado entendimento no sentido que a cegueira prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/88 abrange tanto a cegueira monocular como a binocular. 2. A despeito de a regra posta no art. 30 da Lei n. 9.250/95 estabelecer que, para isenção do imposto de renda, deve a parte comprovar sua alegada patologia incapacitante por laudo pericial emitido por serviço médico oficial, a jurisprudência relativizou essa exigência ao admitir que a prova da existência de doença grave para obtenção do benefício fiscal se faça por outros elementos de convicção, a exemplo de exames e laudos de médicos particulares. 3. Concluindo a perícia médica oficial, na seara administrativa, estar a capacidade visual da autora fora dos parâmetros legalmente admissíveis para o reconhecimento de sua alegada cegueira monocular, porque não apresentado exame de campimetria devidamente assinado e acompanhado de laudo firmado por profissional da medicina, cumpria-lhe apresentar aos peritos oficiais a prova dita necessária à certificação da real existência de sua alegada deficiência, especialmente diante da insuficiência de laudos de médicos particulares elaborados sem amparo do afirmado necessário em exame de campimetria. Deficiência probatória que impede o reconhecimento da existência, no caso concreto, do direito à isenção do imposto de renda (artigo 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88). 4. Exigível que o processo caminhe para alcançar a verdade tanto mais próxima quanto possível da realidade, a qual alicerça a correta aplicação do direito e a segurança jurídica. Assim, não se pode valer o juízo de alegação provável mas não demonstrada, conquanto viável e acessível à autora, por meio de exame e laudo oftalmológico demonstrar corresponder à realidade sua afirmada condição de saúde. O julgamento em condições que tais, deve ser feito segundo a regra do ônus da prova sob a ótica das partes, afinal dificuldade alguma havia, nem foi alegada, a impedir ou tornar excessivamente pesado o atendimento, pela demandante, do ônus probatório segundo dispõe o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 5. Desatendendo a autora/apelante ao ônus probatória que a ela cabe ao deixar de complementar os elementos probatórios de modo a torná-los suficientes a comprovar seu alegado estado de saúde e sua afirmada condição incapacitante por cegueira monocular, inviável a ela conceder a pretendida isenção do imposto de renda ou a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, com o que fica prejudicado o exame do pedido de repetição do indébito. Presunção de legitimidade dos atos administrativos (perícia oficial) não afastada por relatórios médicos particulares. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1404133, 07008144720208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões (Id 33779183), a autora/embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incidido em obscuridade, ao argumento de que as provas colacionadas aos autos demonstrariam, “com clareza solar”, a ocorrência da cegueira monocular. Argumenta que não faz sentido a fundamentação contida no decisum ora embargado para não concessão da isenção pleiteada, no sentido de que não poderia ser equiparada sua deficiência à prevista pela legislação e de que “tratando-se de rol taxativo, é imprescindível que a moléstia relatada esteja perfeitamente enquadrada no rol previsto pela norma, não se admitindo a interpretação extensiva ou ampliativa das hipóteses legalmente abarcadas pelo legislador como destinatárias do benefício isentivo”, pois teria “comprovado por inúmeras vezes ao longo do processo e inclusive confirmado pelo juízo de piso e por esta Corte, a Embargante é PORTADORA DE CEGUEIRA MONOCULAR”. Aduz não caber ao Poder Judiciário estipular parâmetros para tal patologia, pois “se a Lei 7.713, em seu inciso XIV de seu Art. 6o diz que o portador de Cegueira, desde que aposentado e/ou pensionista, estará isento do Imposto de Renda retido na fonte, não há que se exigir que tal cegueira seja total, é necessário unicamente que o contribuinte seja cego, in casu, Cegueira Monocular”. Afirma que a legislação prevê a isenção do benefício aos portadores de restrição visual independentemente do grau da enfermidade e que a manutenção do julgado implicaria violação aos arts. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 e art. 111, inc. II, do CTN. Defende que laudos médicos oficiais seriam “completamente prescindíveis”, não havendo necessidade de avaliação oficial para o reconhecimento da isenção sob exame, nos termos da súmula 598, STJ, e que “o Egrégio Tribunal da Cidadania editou também a Súmula STJ n. 627, que expressamente repudia a necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas para fins da isenção de que aqui se cuida”, enunciados que não teriam sido observados pelo colegiado, incorrendo em omissão. Ao final, pugna pelo recebimento dos embargos para que seja sanada a “obscuridade apontada, de modo que ao final reconheça o direito à Isenção de Imposto de Renda da Embargante, bem como que as retenções da Contribuição Previdenciária de Inativos sejam realizadas à luz do §1o do Artigo 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/08, unicamente incidindo sobre as parcelas dos Proventos que extrapolem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, haja vista o inequívoco fato de que a Embargante é Pensionista e portadora de Cegueira Monocular”. Requer ainda: E com o saneamento desses vícios, pede a Embargante o integral acolhimento desses aclaratórios, inclusive com a atribuição dos consagrados efeitos modificativos, de modo que seja concedida a Antecipação dos Efeitos da Tutela nos exatos termos deduzidos na Exordial, para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária da Embargante (retenções a maior) sobre os Proventos de Pensão da Embargante, sem que possam os Réus exigirem tais cifras da Embargante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda. Sucessivamente, pede sejam os aclaratórios acolhidos para o expresso prequestionamento do Arts. 371 e 489, §1o, IV, 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015; bem como do Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei Federal 7.713/88. Em contrarrazões (Id 34973078), a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório do necessário. Decido. A regra posta no inciso III do artigo 932 do CPC confere ao relator o dever-poder de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido, porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade necessários a sua cognição. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a demonstrar, efetivamente, vício de omissão ou obscuridade nos fundamentos do decisum guerreado. Como relatado, o acórdão ora embargado foi proferido em decorrência de determinação do c. STJ proveniente do julgamento do recurso especial interposto pela embargante, ao qual foi dado parcial provimento, para determinar a devolução do processo a este Tribunal de Justiça a fim de que procedesse ao reexame do recurso de apelação, para verificar se comprovada a cegueira monocular da recorrente. No caso, ao analisar a apelação interposta pela embargante, em um primeiro momento, esta 1a Turma lhe negou provimento sob o fundamento de que, inexistindo prova de que a visão monocular relatada pela autora implica restrição visual apta a equiparar sua deficiência à cegueira prevista pela legislação, não seria possível a concessão da isenção de imposto de renda pleiteada, conforme se verifica pela ementa a seguir (Id 18275545): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. VISÃO MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO DE ENFERMIDADES CONTEMPLADAS PELO BENEFÍCIO. NÃO ENQUADRAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DOENÇA NÃO INCAPACITANTE. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos pressupostos específicos de probabilidade do direito alegado e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei no 7.713/1988 prevê a possibilidade de pessoas acometidas por determinadas doenças serem beneficiadas com a isenção do imposto de renda. 2.1. No entanto, tratando-se de rol taxativo, é imprescindível que a moléstia relatada esteja perfeitamente enquadrada no rol previsto pela norma, não se admitindo a interpretação extensiva ou ampliativa das hipóteses legalmente abarcadas pelo legislador como destinatárias do benefício isentivo. 2.3. A suavização da regra poderia representar afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, pois possibilitaria ao Poder Judiciário exercer atividade legislativa por intermédio de admissão de isenção de tributos não elencados pela Lei no 7.713/1988. 3. Inexistindo prova de que a visão monocular relatada pela autora implica em restrição visual apta a equiparar sua deficiência à cegueira prevista pela legislação, não é possível a concessão de isenção de imposto de renda. 4. Pelos mesmos motivos, ausente prova de que a enfermidade seja incapacitante, também não é viável a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária postulada. 5. Apelação conhecida e desprovida. Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração (Id 18530635), os quais foram rejeitados naquela ocasião. Ela aduz exatamente as mesmas matérias novamente nestes aclaratórios, opostos contra o acórdão que rejulgou a apelação. Irresignada com o acórdão que julgou a apelação, a autora interpôs recurso especial (Id 20838428), que foi parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal para reanalise da apelação, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pessoa com visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira (H54.4) e que a literalidade da norma disciplinadora da matéria (art. 6o, XIV, da Lei no. 7.713/88) abrange o gênero patológico cegueira, independentemente de ser monocular ou binocular. Devolvidos os autos a este Tribunal, foi julgada a apelação da embargante nos termos determinados pelo c. STJ, tendo sido novamente negado provimento à apelação, porém sob fundamento diverso, qual seja, de que a autora/apelante desatendeu ao ônus probatório que a ela incumbia, ao deixar de complementar os elementos probatórios de modo a torná-los suficientes a comprovar seu alegado estado de saúde e sua afirmada condição incapacitante por cegueira monocular, sendo inviável lhe conceder a pretendida isenção do imposto de renda ou a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. No voto condutor do novo acórdão na apelação (Id 31710074), ficou expressamente consignado que não estaria comprovado que a autora seria portadora de cegueira monocular, pois os relatórios médicos particulares coligidos não seriam aptos a desautorizar a perícia oficial, especialmente porque a autora não teria apresentado aos peritos oficiais o exame de campimetria devidamente assinado e acompanhado de laudo firmado por profissional médico, o que poderia ter sido suprido com a apresentação da avaliação e respectivo laudo médico insistentemente ditos necessários, o que não foi providenciado. Como exposto alhures, porém, a autora/apelante insiste em aduzir as mesmas matérias antes abordadas nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que primeiro julgou a apelação, arguindo obscuridade nos fundamentos constantes daquele julgado, que não correspondem à fundamentação contida no acórdão ora embargado. Da análise dos autos, verifica-se que as razões expostas nos presentes aclaratórios são idênticas às constantes dos embargos de declaração anteriormente opostos (Id 18530635). Ocorre que, como já exaustivamente destacado, o fundamento para o não provimento da apelação apresentado no acórdão de rejulgamento desta é diverso daquele constante do acórdão cassado pelo c. STJ. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, o acórdão que negou provimento à apelação da embargante se fundamentou na falta de comprovação da cegueira monocular, percebo, de outro, que nos embargos declaração não foi desenvolvida fundamentação adequada para evidenciar a obscuridade ou omissão na fundamentação deste voto com o propósito de sanar os vícios alegadamente ocorridos. A corroborar a falta de dialeticidade do presente recurso, tem-se que foi exposto no acórdão ora embargado estar superada a “exigência de que a doença venha demonstrada por laudo de serviço médico oficial, conforme se pode aferir de julgado extraído do acervo jurisprudencial do c. STJ” (Id 33369669 - p. 8), sendo, assim, totalmente destoante a arguição da embargante no sentido de falta de análise da tese de que laudos médicos oficiais seriam “completamente prescindíveis”, não havendo necessidade de avaliação oficial para o reconhecimento da isenção sob exame, nos termos da súmula 598, STJ. A embargante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido, em manifesta irregularidade formal a comprometer a cognição dos embargos de declaração. A embargante, portanto, deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal que prevê o cabimento dos embargos de declaração, o art. 1.022, II do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Com efeito, nota-se evidente afronta ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais dos presentes embargos, a recorrente não ataca os fundamentos do decisum, ao passo em que apresenta tese sequer apreciada pelo acórdão atacado A completa dissociação entre o acórdão impugnado e o embasamento da pretensão da embargante descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que "deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente" (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Ressalto que não se trata de imprimir rigor excessivo ao juízo de admissibilidade do recurso interposto, mas de trazer à tona a completa incongruência entre a motivação recursal e o conteúdo do acórdão embargado. Destaco que no plano jurisprudencial não há nenhum dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados desta corte de justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL. TERMO DE DISTRATO SEM ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE JURÍDICA. ART. 472 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO VERBAL. CUMPRIMENTO DO DISTRATO PLEITEADO PELO AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. RAZÕES DOS EMBARGOS DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A exposição de razões recursais completamente dissociadas do quanto decidido no acórdão embargado importa violação ao princípio da dialeticidade e, via de consequência, ao não conhecimento dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1144248, 07027207120178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM OBJURGADO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A oposição de embargos declaratórios mediante a apresentação de razões completamente dissociadas do que restou decidido no acórdão objurgado viola frontalmente o Princípio da Dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1033541, 20050110772655APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 01/08/2017. Pág.: 348/381). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a decisão recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua integração ou reforma. II. Não se conhece de embargos declaratórios cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. III. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1008448, 20160110042983APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 308/309). Deixou a embargante de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam o acórdão atacado, conforme exigência expressa do art. 1023, caput, do CPC (Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.). Desse modo, a pretensão da embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível. Alinhados os fundamentos acima expendidos, forçoso reconhecer que os embargos declaratórios aqui analisados não preenchem os requisitos inerentes ao seu conhecimento. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar à embargante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, pelos mesmos motivos acima expostos. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis, com fundamento na irregularidade formal detectada pela ofensa ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora